Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725771-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA MARIA PUGA DE GODOY, CARMEM LUCIA PUGA DE GODOY, MOEMA LAVINIA PUGA DE GODOY AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAROLINA MARIA PUGA DE GODOY, CARMEM LUCIA PUGA DE GODOY e MOEMA LAVINIA PUGA DE GODOY para reformar a decisão que determinou o levantamento de parte dos valores penhorados em suas contas bancárias, nos autos do processo no 0714397-87.2019.8.07.0001, cumprimento de sentença promovido por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA. A parte agravante alega, em síntese, que as quantias penhoradas nas contas bancárias são impenhoráveis, segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o prosseguimento da ação originária e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para desbloquear os valores penhorados. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação à primeira agravante, as razões do recurso apontam que o saldo bloqueado seria impenhorável, pois se trata de valor depositado em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, bem como porque recaiu sobre parte de sua remuneração. Quanto à segunda agravante, apontam que a quantia bloqueada refere-se a valores mantidos com a intenção de poupar e imprescindíveis à sua subsistência, bem como advieram de pensão por morte e antecipação de 13o salário. Por fim, a terceira agravante alega que o valor bloqueado é irrisório, além de envolver quantias depositadas em conta poupança e de origem salarial. Inicialmente, a quantia de R$ 515,53, penhorada da primeira agravante, e a quantia de R$ 1.211,56, da terceira agravante, não se mostra irrisória e, ao mesmo tempo, não inviabiliza a subsistência das devedoras, uma vez que representa, aproximadamente, 10% e 30% de seus rendimentos líquidos, respectivamente (ID 28051484). Além disso, por ora, não há prova concreta acerca da origem e natureza do valor encontrado na conta bancária, bem como de que estivesse depositado com a intenção de poupar, o que afasta a alegação de impenhorabilidade neste momento. Precedente: Acórdão 1338198, 07508297420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em relação à segunda agravante, os elementos dos autos, inclusive confirmados nas razões do recurso, indicam que a quantia penhorada em sua conta corrente envolve sobras dos meses anteriores. Além disso, a decisão agravada indicou, corretamente, que há multiplicidade de origens dos valores depositados, incluindo créditos denominados “Resgate Fundo”, no valor de R$ 2.735,03, razão por que não se acolhe a alegação de impenhorabilidade neste momento. Precedente do TJDFT: Acórdão 1345248, 07051277120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por fim, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator